Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0744719-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Francisca Barros da Silva Apelado: GEAP Autogestão em Saúde D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Francisca Barros da Silva (Id. 27619197) contra a sentença (Id. 27619192) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem Francisca Barros da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a entidade de GEAP Autogestão em Saúde, tendo formulado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de manter o custeio de tratamento domiciliar com acompanhamento especializado diário 24h. Relatou que em razão do estado grave de saúde decorrente do estágio avançado de Alzheimer, a demandante necessita de acompanhamento especializado 24 horas por dia. Afirma que isso não obstante a ré interrompeu parcialmente a prestação dos serviços de tratamento domiciliar. Requereu, ao final, a determinação dirigida à demandada para que mantenha o custeio do tratamento domiciliar necessitado pela demandante, com acompanhamento especializado 24 por dia. Por meio da decisão referida no Id. 27619046 o Juízo singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré mantivesse o custeio do tratamento domiciliar pretendido pela autora. A ré ofereceu contestação (Id 27619055), ocasião e que alegou, em síntese, que os procedimentos nececssários para o tratamento domiciliar pretendido já teriam sido autorizados por meio do Programa de Assistência Domiciliar-PAD. Aduziu ainda que por meio de auditoria procedida pela ré não foi constatada a afirmada alta complexidade do quadro de saúde ostentado pela demandante, sendo desnecessário o pretendido serviço acompanhamento especializado por 24 horas ao dia. Por essa razão a família da autora providenciar a contratação de cuidador capacitado para os demais períodos do dia, ressalvados os casos de emergência médica. Acrescentou que a duração do tratamento domiciliar não é vitalício e que o serviço prestado e não pode ser confundido com cuidados diários. A produção de prova pericial foi deferida (Id. 27619089). O laudo técnico foi coligido aos autos (Id. 27619161 e Id. 27619177). O perito judicial concluiu que, de acordo com o manual técnico do Mistério da Saúde e das tabelas de referência ABEMID e NEAD, é suficiente para quadro clínico da demandante manter assistência de enfermagem ao menos por 12 horas diárias para os cuidados necessários, com a necessária orientação da família em prover um cuidador capacitado nas horas, aduzindo ainda que esse colaborador deverá ser treinado pela equipe de enfermagem para que possa prestar os cuidados necessários. Acrescenta que em caso de impossibilidade de contratação de um cuidador capacitado, deve ser mantida a assistência especializada pelo plano de saúde por 24 por dia. No parecer coligido aos autos (Id. 27619172) a assistente técnica da demandante sustenta que o cuidador não substitui um profissional de enfermagem necessário para o caso. Acrescenta que a tabela de avaliação de complexidade assistencial expedida pela ABEMID, preenchida pelo Perito Judicial informa dois critérios pontuados com a nota 5 (cinco), o que é determinante para o enquadramento da paciente em critério de alta complexidade. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 27619192) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Em suas razões recursais (Id. 20207469) a recorrente sustenta, em síntese, que um cuidador não supre as necessidades da autora em razão do seu grave estado de saúde e que a interrupção parcial do serviço pode levar a autora a óbito. Aduz que a sentença desconsiderou as indicações e os relatórios médicos emitidos pelos profissionais de saúde que acompanham a paciente, que não se encontrava hemodinamicamente estável. Acrescenta que ao afastar os efeitos da liminar concedida, houve o agravamento do quadro de saúde da recorrente, de acordo com o exame médico realizado pela ré em 1o de julho de 2021 e o relatório médico de 5 de julho de 2021, que confirmou a necessidade de atendimento especializado 24 horas por dia (Id. 27619202). Destaca que a operadora não pode deliberar a respeito do melhor tratamento a ser dispensado à paciente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja mantido o acompanhamento especializado por 24 horas ao dia. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser devidamente examinado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do § 1o, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição", ficando o relator designado para o respectivo exame prevento para julgá-la. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em manter o fornecimento do serviço de acompanhamento especializado por 24h no tratamento domiciliar aludido. Observa-se que no relatório médico mais recente (Id. 27619202) sugere a necessidade de acompanhamento 24 horas por dia de técnico de enfermagem para acompanhamento por técnico de enfermagem apto para realização de curativo e sondagem de alívio por 24hs e realização de mudança de decúbito e realização de sondagem de alívio de 4/4 horas devido a retenção urinária, nos seguintes termos: “(...) ATUALMENTE COM ESCARA SACRAL GRAU 3-4 CAVITÁRIA, COM INFECÇÃO POR PSEUDÔMONAS, APRESENTANDO RETENÇÃO URINÁRIA E PERSISTÊNCIA DE INFECÇÃO POR KLEBILIELA PNEUMONIA E SENSÍVEL A CARBAPENEMICOS. DESTA FORMA SUGIRO COMO CUIDADOS BÁSICOS: - ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO DE ENFERMAGEM APTO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVO E SONDAGEM DE ALÍVIO POR 24HS PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE DECÚBITO + REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE ALÍVIO DE 4/4 HORAS DEVIDO A RETENÇÃO URINÁRIA. - PACIENTE SEM CONTROLE ESFICTERIANO APRESENTA EVACUAÇÕES DURANTE O DIA, NECESSITA DE HIGIENE COM PRESTEZA DEVIDO A PRESENÇA DE ÚLCERA SACRAL CAVITADA, E TROCA DE CURATIVO CASO SUJIDADE OU CONTAMINAÇÃO DO CURATIVO REALIZADO. - REALIZAÇÃO DE CURATIVO COM ALGINATO E PURILON (ATUALMENTE FERIDA CAVITADA SECRETIVA COM ESFACELOS) - DEVIDO AO PROCESSO INFE CIOSO ATUAL NECESSITA DE MEROPEM 1G EV DE 8/8HS POR 21 DIAS (TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINÁRIA POR KLEBSIELA E A ESCARA SACRAL POR PSEUDÔMONAS). PACIENTE NECESSITA DE MUDANÇA DE DECÚBITO + SONDAGEM DE ALÍVIO +HIGIENE PESSOAL COM RAPIDEZ PARA NÃO POSTERGAR A RESOLUÇÃO DESTES QUADROS INFECCIOSOS." (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante da urgência demonstrada, à vista ainda dos quadros de infecção relatados, revela-se necessário que seja mantido o acompanhamento especializado, no presente momento, dentro dos parâmetros indicados no relatório médico respectivo. Diante do cenário exposto, a imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízos irreversíveis à esfera jurídica incólume da recorrente, pois pode haver o agravamento do referido quadro de infecção. Pelas razões expostas estão presentes, na presente hipótese, os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino que a ré mantenha o serviço de acompanhamento especializado pelo período de 24 horas por dia, caso já tenha sido reduzido para 12 horas por dia. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator